Tribunal: STF
Processo: ARE 1497907
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 292) opostos em face de decisão em que não conheci do agravo, tendo em vista a incidência da Súmula 287 do STF (eDOC 290).



    Nas razões recursais, sustenta-se que a decisão embargada foi omissa quanto à tese de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e que “O Agravo atacou todos os fundamentos da decisão agravada, não incidindo na espécie o artigo Súmula 287, do STF” (eDOC 292, p. 5).



    No mais, reiteram-se todos os argumentos expostos no apelo extremo. 



    É o relatório. Decido.



    Sem razão o embargante.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Importa ressaltar que o agravo em questão sequer ultrapassou a barreira do conhecimento, em face do óbice contido na Súmula 287 do STF, porquanto deixou de impugnar os fundamentos da inadmissão do recurso extraordinário, isto é, a aplicação da Súmula 279 do STF e a ofensa meramente reflexa à CF/88. 



    Ressalto, a esse respeito, que o fato de a decisão monocrática ora objurgada não examinar a questão guindada pela parte em razão de não terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade do agravo em recurso extraordinário não a torna omissa. Confira-se, nesse sentido, o seguinte julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. 



    1. Não se ressente dos vícios da omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o decisum no qual se assenta a inviabilidade de exame da matéria, à míngua do preenchimento dos pressupostos recursais de admissibilidade.



    2. Inocorrente hipótese autorizadora da oposição dos embargos de declaração, evidenciados, ainda, o intuito protelatório e o abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem.” (ARE 837803 AgR-EDv-AgR-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2017)



    Ademais, conforme consignei anteriormente, no que se refere à alegada violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, observo que o apelo extremo teve seguimento negado ante a aplicação do Tema 339 do STF, o que ensejou a interposição do devido agravo regimental, direcionado ao órgão julgador de origem, de modo que o extraordinário, no ponto, encontra-se prejudicado.



    Ainda que assim não fosse, assinalo que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido da impossibilidade de interposição de recurso endereçado ao STF contra decisão da origem que, em juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO HÍBRIDA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO ENDEREÇADO AO STF. INCABÍVEL. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL NO APELO EXTREMO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. REQUISITOS DA LEI 9.296/1996. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido da impossibilidade de interposição de recurso endereçado ao STF contra aplicação da sistemática da repercussão pelo juízo de origem. Precedentes.



    2. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    3. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.



    4. A questão relativa à ausência de preenchimento dos requisitos previstos na Lei 9.296/1996 possui natureza eminentemente infraconstitucional, além de demandar revolvimento fático-probatório, o que obsta o processamento do recurso extraordinário, nos termos da cristalizada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    5. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1489668 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18-06-2024 – grifei)



    Não há, portanto, qualquer vício na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 1° de julho de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente